Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, onde, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.021).



    Em 7/3/2025, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO requereu “a transferência do Requerente para o Comando de Operações Especiais localizado em Goiânia/GO, a fim de viabilizar o contato contínuo e adequado com sua família, em especial com sua filha menor.“ (eDoc. 411-412), bem como autorização para recebimento de visita por 10 (dez) pessoas (eDoc. 414).



    É o relatório. DECIDO.



    O local de segregação deve ser conveniente à administração da Justiça e a realidade do caso concreto, notadamente para a segurança pública e conveniência da instrução criminal.



    O direito do preso permanecer segregado em local da residência de de sua família é relativo, devendo ser afastado nas hipóteses em que não haja estabelecimento prisional adequado no local pretendido (HC 212543 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022).



    O pedido de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO não guarda razoabilidade, nem adequação com a atual situação, uma vez que o local solicitado para sua transferência é o Batalhão de Operações Especiais do Exército em Goiânia/GO, onde o mesmo exercia suas funções anteriormente, bem como, segundo as investigações, o Batalhão de Operações Especiais do Exército, em Goiânia/GO, é a sede dos denominados “Kids Pretos”, cujos alguns integrantes foram denunciados pela PGR pela prática de diversas infrações penais relacionadas à presente investigação.



    Em relação às visitas, nos termos do art. 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, é assegurado ao preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”.



    Assim, não há óbice à incidência parcial do art. 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, para que seja assegurado ao custodiado as visitas pretendidas, salvo de sua irmã, enquanto não for encerrada a investigação iniciada pelo fato da mesma ter tentado ingressar no estabelecimento prisional com objetos proibidos.



    Diante do exposto:



    (1) INDEFIRO a transferência de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO;



    (2) Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento e AUTORIZO a realização de visitas a RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, salvo de sua irmã; observadas as regras do estabelecimento e vedada as visitas simultâneas e mais de duas pessoas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Oficie-se ao Comando Militar do Planalto com o teor desta decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente